Tribunal: TJPA
Processo: 0002750-20.2013.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002750-20.2013.8.14.0077

APELANTE: FRANCISCO DA SILVA TAVARES

APELADO: JUCENILDO TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE: NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO – POSSE DIRETA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação de Manutenção de Posse:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de procedência do pedido de manutenção de posse formulado em desfavor do apelado, bem como ao pagamento de indenização por prejuízos havidos.

3.

A questão principal volta-se ao pedido de manutenção de posse formulado pela apelante que envolve o imóvel denominado Sítio Laguinho, localizado entre o Igarapé das Cruzes e o Igarapé Jararaca.

4.

Questão dirimida à luz do
dispõe o art. 1.196 do Código Civil e art. 560 do Código de Processo Civil.

5.

O alegado esbulho teria ocorrido após a edificação de um pico e derrubada de um açaizal, advindo daí prejuízos de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

6.

O ônus de provar a posse é da parte autora, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e nos fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, a fim de considerar provados a posse anterior, o esbulho e a perda da posse.

7.

Com efeito, para o acolhimento da proteção possessória, imperioso se mostra a prova da posse anterior, fato que, no caso dos autos, não restou demonstrado, uma vez que o acervo probatório revela que a área objeto da lide seria de propriedade dos senhores Jucinaldo Teixeira da Silva, Raimundo Nascimento da Silva, Antônio Ribeiro da Silva, Maria Cacilda Ribeiro Miranda e Maria Ribeiro, os quais nomearam o requerido como seu procurador na modalidade em causa própria, o qual não poderá ser revogado e é previsto no artigo 685 do Código Civil.

8.

Os depoimentos colhidos na Audiência não ratificam a pretensão autoral, uma vez que a única testemunha arrolada declarar a existência de demarcação anterior.

9.

Em que pese a alegação de defesa da posse pelo apelante, ora requerente, este, de fato não ocupava o imóvel, no qual o recorrido passou a exercer a posse.

10.

Recurso conhecido e improvido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
FRANCISCO DA SILVA TAVARES
e apelado

JUCENILDO TEIXEIRA DA SILVA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 20 de setembro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
FRANCISCO DA SILVA TAVARES
, inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS,
que nos autos do
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
, ajuizada por si em face de
JUCENILDO TEIXEIRA DA SILVA
, ora apelado, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que teve o seu Sítio invadido pelo requerido, o qual construiu um pico e derrubou o açaizal, causando-lhe prejuízo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID
10513840
) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de não demonstração da posse anterior, tampouco do esbulho praticado pelo requerido.

Consta ainda do
decisum
, condenação do requerente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que tiveram a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

Inconformado, Franciso da Silva Tavares interpôs recurso de Apelação (ID
10513841
).

Aduz ser possuidor do imóvel objeto da lide há mais de 50 (cinquenta) anos, cujo mapa fora anexado aos autos, onde faz roça, cria animais, cultiva açaizal, etc., ressaltando que, em outro processo, no ano de 2005, teve deferida a manutenção da posse no terreno.

Afirma ter tido a sua posse turbada pelo requerido que construiu um pico e derrubou o açaizal para a extração de palmito, causando-lhe prejuízos, uma vez que cultiva açaí para a extração do fruto.

Sustenta que os depoimentos testemunhais ratificam a sua tese e que os documentos apresentados pelo requerido não demonstram a posse deste, o qual afirma ter adquirido o bem por herança.

Requer a reforma da sentença com a procedência da ação de manutenção de posse, bem como a condenação do requerido ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em contrarrazões (ID
10513851
)
, o apelado suscita o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, além de pugnar pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do apelante para que se manifestasse

acerca da arguição de falta de dialeticidade (ID 10520698).

Instada a se manifestar (ID
10867651
), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer no feito, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
10942954
).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a sentença atacada prolatada na vigência da atual legislação processual.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de procedência do pedido de manutenção de posse formulado em desfavor do apelado, bem como ao pagamento de indenização por prejuízos havidos.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se ao pedido de manutenção de posse formulado pela apelante que envolve o imóvel denominado Sítio Laguinho, localizado entre o Igarapé das Cruzes e o Igarapé Jararaca.

Prima facie
, vejamos o que dispõe o art. 1.196 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Nesse sentido, importante consignar que as ações possessórias encontram-se previstas no art. 560 do Código de Processo Civil/2015,
in verbis
:

CPC/2015

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Como é cediço, a Turbação é todo ato que embaraça o livre exercício da posse não ocorrendo, entretanto, a sua perda e, assim, na hipótese o autor deverá descrever quais os fatos que estão molestando, cerceando o exercício da posse.

A jurisprudência vem entendendo que pode ser tanto a turbação de fato como a de direito (
RT, 260;
382 e
RT, 491:
140).

No caso vertente, importante consignar que o alegado esbulho teria ocorrido após a edificação de um pico e derrubada de um açaizal, advindo daí prejuízos de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Como é cediço, o ônus de provar a posse é da parte autora, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e nos fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, a fim de considerar provados a posse anterior, o esbulho e a perda da posse.

Com efeito, para o acolhimento da proteção possessória, imperioso se mostra a prova da posse anterior, fato que, no caso dos autos, não restou demonstrado:

O acervo probatório revela que a área objeto da lide seria de propriedade dos senhores Jucinaldo Teixeira da Silva, Raimundo Nascimento da Silva, Antônio Ribeiro da Silva, Maria Cacilda Ribeiro Miranda e Maria Ribeiro, os quais nomearam o requerido como seu procurador na modalidade em causa própria, o qual não poderá ser revogado e é previsto no artigo 685 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 685. Conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais.

A doutrina, aqui representada por Pablo Stolze (in Direito Civil, Vol. IV, 2015, p. 363), conceitua o mandato “em causa própria” (com cláusula
in rem propriam
ou
in rem suam
) como aquele em que o mandante outorga poderes para que o mandatário atue em seu próprio nome.

Somado a isso, verifico dos depoimentos colhidos na Audiência não ratificam a pretensão autoral, uma vez que a única testemunha arrolada declarar a existência de demarcação anterior.

Assim, em que pese a alegação de defesa da posse pelo apelante, ora requerente, este, de fato não ocupava o imóvel, no qual o recorrido passou a exercer a posse.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
POSSE
(BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
. EXERCÍCIO POSSESSÓRIO
ANTERIOR
DA AUTORA E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AUSENTES.
O acolhimento do pedido de reintegração de
posse
requer o preenchimento

dos requisitos dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil, em especial a prova da
posse

anterior
da parte autora. No caso, a prova colacionada aos autos não tem força para demonstrar a
posse

anterior
da demandante e a prática de esbulho pela parte ré
. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70080595069, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 25/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
POSSE
(BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE
MANUTENÇÃO
DE
POSSE
. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. I.
Na tutela possessória, comprova-se a
anterior

posse
e a perda mediante esbulho, turbação ou ameaça à

posse
, conforme o art. 561 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao art. 927 do Diploma revogado. II. Atinente à
posse

anterior
do autor e turbação perpetrada pelo réu, restam preenchidos os requisitos referidos no mencionado artigo, porquanto atestados pela prova documental e testemunhal. In casu, comprovado por meio de prova técnica que o demandado invadiu área que se encontrava na
posse
do autor, roçando campo e alternado cerca para construção de porteira. Sentença de procedência mantida.
APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70080699671, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 18/04/2019)

(Grifo nosso)

Assim, irrepreensíveis me afiguram os elementos de fato e de direito que culminaram com a improcedência da pretensão veiculada na inicial, devendo, desta forma, a sentença ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27/09/2022